Tribunal: STF
Processo: AI 254931
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
II - No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
III - RE inadmitido. Agravo não provido.